Tribunal: TJES
Processo: 5000696-14.2024.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000696-14.2024.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAURO JOSE FABRES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000696-14.2024.8.08.0065

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
MAURO JOSE FABRES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. CITAÇÃO EM AGÊNCIA DE ATENDIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. RÉU REVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição em dobro de indébito (R$ 5.992,79) e indenização por danos morais (R$ 10.000,00), fundamentada em cobrança indevida.

A recorrente suscita preliminares de incompetência do Juizado Especial (necessidade de perícia), nulidade de citação e de intimação; no mérito, busca a reforma para improcedência ou redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a necessidade de prova pericial complexa; (ii) aferir a validade da citação realizada em agência de atendimento presencial da empresa; (iii) analisar a existência de nulidade por erro no nome do patrono em intimação; e (iv) definir a possibilidade de rediscussão de matéria fática por réu revel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência é afastada pois a prova documental constante nos autos é suficiente para o deslinde da causa, prescindindo de perícia técnica.

A citação é válida sob a
Teoria da Aparência,
uma vez que o comprovante de recebimento indica entrega em agência de atendimento da concessionária no município, local apto a receber citações na pessoa de quem se apresenta como funcionário, sem ressalvas.

Pelo
Princípio da Instrumentalidade das Formas
, não se declara nulidade de intimação por erro material no nome de advogado quando o ato atinge sua finalidade, comprovada pela interposição tempestiva do recurso.

Decretada a revelia, opera-se a preclusão quanto à discussão de matéria fática, sendo vedado ao réu revel inovar em sede recursal sobre pontos que deveriam ter sido ventilados na contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:
"1. É válida a citação de pessoa jurídica entregue em agência ou filial a funcionário que não apresenta ressalvas, em observância à Teoria da Aparência. 2. A decretação da revelia impede a rediscussão de matéria fática em sede de recurso inominado."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, arts. 239, § 1º, 240, 248, § 2º, 282, § 1º e 487, I;

Lei 9.099/95, arts. 20 e 46;

CC, arts. 398, 405 e 406;

CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Agravo de Instrumento nº 5012097-79.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível;

TJES, Apelação Cível nº 007110009482, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 21.02.2022; STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃOORDINÁRIA proposta por

MAURO JOSE FABRES.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir, (ID 17288212):
“
Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais e CONDENO o demandado, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, a restituir ao autor, MAURO JOSÉ FABRES, relativo ao pagamento indevido, o valor de R$ 5.992,79, em dobro, devidamente acrescidos de correção monetária desde a efetiva incorporação da cobrança, nos termos da Súmula 43 do STJ e art. 398 do Código Civil e, acrescida de juros de mora de 01% (um por cento) ao mês nos termos do art. 406, do Código Civil c/c 161, §º do Código Tributário Nacional, a partir da citação conforme preceitua o artigo 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, até o efetivo pagamento. CONDENO, ainda, ao pagamento ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a datado arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código Civil, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ. Por consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.
”
.

Em sede recursal (ID 17288213), a parte recorrente argui preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, nulidade de citação e da intimação. E, no mérito, sustenta, em suma, regularidade na sua conduta. Por essa razão, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorias. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões no ID 17288217.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

Da Incompetência do Juizado Especial

Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir qualquer dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO a preliminar arguida.

Da
Nulidade de Citação

A preliminar de nulidade de citação, suscitada pela Recorrente, não merece acolhimento, impondo-se a sua rejeição.

Extrai-se da análise dos autos que a Carta de Citação foi devidamente encaminhada para o endereço Rua João Pariz, 69, Edifício Sapucaia, loja 02, Centro, Jaguaré-ES, sendo o Aviso de Recebimento (AR – ID 17288196) juntado aos autos com a confirmação da entrega em 18/07/2024. Restou comprovado que o endereço corresponde a uma Agência de Atendimento da Ré, configurando, portanto, filial e setor administrativo da concessionária no município.

Embora a recorrente alegue que o endereço não corresponde à sua sede, restou demonstrado, mediante pesquisa em seu próprio sítio eletrônico acostada aos autos, que o local de entrega corresponde a uma de suas Agências de Atendimento Presencial no município de Jaguaré.

Trata-se, portanto, de um estabelecimento da concessionária, apto a receber citação. Registra-se que o Código de Processo Civil, em seu Art. 248, § 2º, estabelece que a citação de pessoa jurídica pode ser feita mediante a entrega da carta ou do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Desse modo, a jurisprudência pátria, consolidada na Teoria da Aparência, reconhece a validade da citação de pessoa jurídica quando realizada em seu estabelecimento comercial, filial ou agência, bastando a entrega a funcionário que se apresente como recebedor. O Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, alinhado com esse entendimento, considera válida a citação realizada em filial ou setor administrativo da pessoa jurídica. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012097-79.2022.8.08 .0000 AGRAVANTE: TG MINERAÇÃO EIRELI AGRAVADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
REVELIA – NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA – ENDEREÇO DO SETOR ADMINISTRATIVO
– TERCEIRO – VALIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO . 1.
O entendimento dominante sobre o tema é se que deve ser reconhecida a validade da citação efetuada, em estabelecimento da pessoa jurídica
e recebida por terceiro, ainda que, em tese, sem poderes para tanto. 2. In casu, a própria recorrente afirma que
o local é o setor administrativo
da TG MINERAÇÃO EIRELI, não havendo nenhuma demonstração de que a pessoa que exarou sua ciência não estava autorizada a receber o mandado de intimação . E, ainda, é importante acrescentar que, curiosamente, após o início do cumprimento de sentença, intimada no mesmo enderenço, a empresa agravante compareceu aos autos requerendo o reconhecimento da nulidade do ato citatório. 3. Pela própria aplicação da teoria da aparência, como entendido pelo d. Magistrado singular, que o ato se consumou validamente, já que dirigido à pessoa jurídica correta e recebida sem qualquer ressalva . 4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação efetivada na pessoa quem não recusa a qualidade de funcionário e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede, filial ou setor administrativo da pessoa jurídica. 5 . Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012097-79.2022.8 .08.0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).[Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. MANDADO ENTREGUE EM SUA SEDE. RECEBIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da citação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário. 2 - Comprovado que a citação foi efetivamente realizada no endereço da ré e assinada por pessoa que não se recusou a recebê-la, descabe a alegação de nulidade do ato.
3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007110009482, Relator :
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO.
ENTREGA DA CARTA CITATÓRIA NO ENDEREÇO DA EMPRESA
. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. O fato de a empresa não mais funcionar no endereço indicado, após mais de um ano da primeira certidão, não significa que a citação originária deva ser desconsiderada.
2. A orientação do STJ acerca da citação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial,
na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário . Teoria da aparência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002750-22 .2022.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).
.[Grifo nosso]

Ademais, o vício, se existente, restaria sanado pelo comparecimento espontâneo da Ré ao apresentar a Contestação (Art. 239, § 1º, do CPC), o que demonstra que a Recorrente teve ciência inequívoca da demanda. O prejuízo alegado pela Recorrente cinge-se à decretação da revelia, a qual, no entanto, é a consequência legal e legítima de sua ausência à audiência de conciliação, para a qual foi validamente intimada, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Ausente, portanto, o prejuízo efetivo à defesa, a citação se revela válida e eficaz, devendo a preliminar ser rejeitada.

Da Nulidade da Intimação por Divergência no Patrono Indicado

Igualmente, não prospera a preliminar arguida de nulidade de intimação por divergência no patrono indicado e consequente readequação dos autos.

O sistema processual brasileiro adota o Princípio da Instrumentalidade das Formas, segundo o qual o ato processual só deve ser anulado se houver demonstração de efetivo prejuízo para a defesa da parte, conforme o mandamento do Art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

Conforme a própria manifestação da Recorrente, o recurso inominado foi interposto tempestivamente. A prática do ato recursal demonstra que a Recorrente teve ciência inequívoca da sentença e pôde exercer plenamente seu direito de recorrer no prazo legal, independentemente do nome do patrono que constou em intimação anterior. Não havendo prova de prejuízo concreto à defesa e tendo sido alcançada a finalidade do ato, a preliminar também deve
ser
rejeitada
.

Mérito

Quanto aos demais argumentos lançados pela recorrente, entendo que igualmente não merecem acolhimento, porque, declarada a revelia, opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede recursal, sob pena de inovação.

Colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC de 2015 deve ser formulado por requerimento apartado ao recurso de Apelação, conforme previsto no § 3o do art. 1.012 do CPC.
Sendo a parte apelante revel, não pode em grau recursal abrir discussão que deveria ter sido ventilada no momento oportuno, sendo propiciada, apenas, a defesa referente aos pressupostos processuais, às condições da ação e referentes aos direitos indisponíveis ou às nulidades absolutas
. (TGMG, Apelação Cível 1.0000.20.473047-7/002, 13a Câmara Cível, Relator: Des. Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/05/0021: Data da publicação da súmula: 07/05/2021).
[Grifo nosso].

Como se vê, a despeito da possibilidade de interposição de recurso pelo réu revel, este somente poderá alegar questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, o que não ocorreu nos demais termos do recurso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)